Tribunal: STF
Processo: ARE 1360428
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - Uso de documento falso - Recurso da Defesa - Preliminares de nulidades: (I) Ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa - Inadmissibilidade - Lapso temporal não alcançado - (II) Suspensão condicional do processo - Impossibilidade - A Lei n. 9.099/95, em seu art. 89, dispõe acerca da suspensão condicional do processou ou o chamado sursis processual, incluindo dentre os requisitos necessários para a concessão do benefício que o acusado não esteja sendo processado por outro crime - Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça sanciona a necessidade de que não haver processos em andamento contra o acusado para que o benefício seja concedido - Precedentes - (III) Nulidade do exame grafotécnico, prova emprestada - Inocorrência - (IV) Cerceamento de defesa, alegando violação ao artigo 400 do Código de Processo Penal, ao afirmar que o recorrente apenas deveria ter sido interrogado após oitiva da testemunha de defesa Inocorrência - Havendo testemunhas de defesa a serem ouvidas em outras comarcas por meio de cartas precatórias, a ordem estabelecida no art. 400 do CPP pode ser mitigada, nos termos do que dispõe o art. 222, § 1º, do CPP - Precedentes - (V) Existência de conexão entre os diversos crimes imputados - Inocorrência - O art. 80 do Código de Processo Penal, dispõe que cabe ao magistrado avaliar a conveniência da reunião de processos a fim de evitar o tumulto processual - Preliminares rejeitadas. Mérito - Absolvição por falta de provas ou atipicidade de conduta - Improcedência - Os depoimentos das testemunhas de acusação e as demais provas acostadas aos autos, sobretudo a pericial, são suficientes para a comprovação dos fatos - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório - No que diz respeito ao dolo, elemento subjetivo do tipo, restou comprovada nos autos a vontade livre e consciente do réu em apresentar à autoridade judicial o documento falsificado - Penas impostas e regime prisional adequados à espécie - Recurso não provido." 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 105, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1199239/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente